Tribunal: TJDFT
Processo: 0714317-56.2025.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. PRELIMINAR REJEITADA. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MULTIPROPRIEDADE. MORA NA EMISSÃO DA ESCRITURA PÚBLICA. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. MULTA CONTRATUAL DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor permite ao consumidor propor ação em seu próprio domicílio ou em foro diverso, mediante justificativa plausível, de modo que se trata de competência relativa. Assim, deve ser afastada a cláusula de eleição de foro estipulada de modo a facilitar a defesa da parte hipossuficiente. Preliminar rejeitada.
2. A quitação do imóvel não impede o distrato pretendido pela requerente quando a própria empresa descumpriu os termos do contrato, estando pendente a entrega da escritura pública, documento essencial para a fruição do bem. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada.
3. No caso, a ré, recorrente, apesar de ter concedido o habite-se em 2018, até o presente momento não procedeu à lavratura da escritura pública e nem à individualização da matrícula do imóvel. O inadimplemento da obrigação, por culpa exclusiva da construtora, faz surgir para a autora o direito de rescindir o contrato e exigir a devolução do valor pago.
4. Em 2013, as partes firmaram contrato particular de promessa de compra e venda de uma cota no empreendimento Alta Vista Thermas Resort, localizado em Caldas Novas/GO, em regime de multipropriedade, com previsão de entrega em setembro/2017 – admitida tolerância de 180 dias (ID 80194034). A parte autora pagou o valor acertado (R$ 38.865,50), mas a escritura do imóvel não foi lavrada até a presente data.
5. De acordo com a súmula 543 do STJ, “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento” (Segunda Seção, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015).
6. Se a resolução do contrato se deu por culpa exclusiva da incorporadora que não procedeu à lavratura da escritura pública do imóvel, merece prestígio a sentença que determinou a devolução integral e imediata das quantias pagas pela autora com acréscimo da multa de 10% prevista em contrato. Nesse sentido: Acórdão 1959985, 0700978-73.2024.8.07.0017, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/01/2025, publicado no DJe: 10/02/2025.
7. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovido. Relatório em separado.
8. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.